Tribunal: TJSP
Processo: 1011355-13.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença que reconheceu a inexistência das dívidas questionadas e condenou o réu à reparação de danos morais em R$10.450,00 – Recurso de ambas as partes impugnando a cifra indenizatória, tendo o autor pleiteado o seu aumento, ao passo que o réu almeja a sua diminuição – Quantum

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença que reconheceu a inexistência das dívidas questionadas e condenou o réu à reparação de danos morais em R$10.450,00 – Recurso de ambas as partes impugnando a cifra indenizatória, tendo o autor pleiteado o seu aumento, ao passo que o réu almeja a sua diminuição – Quantum reparatório fixado pelo Juízo unipessoal que, além de se aproximar do referencial adotado por esta Colenda Câmara, mostra-se adequado para indenizar a parte autora pela injusta pecha de inadimplente, impingindo no réu o ânimo de tomar maior cautela antes de negativar dados de terceiros – Quantia almejada pelo autor (R$15.000,00) que implicaria enriquecimento sem causa – Sentença mantida – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011355-13.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado BANCO BRADESCO S/A, é apelado/apelante EVERTON CANO
SAIN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011355-13.2020.8.26.0576 -Voto no
2
Valor da causa: R$15.354,64
Sentença de procedência disponibilizada em 02/07/2020
Honorários: 10% sobre o valor da condenação
APELAÇÃO N. 1011355-13.2020.8.26.0576
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE/APELADO: EVERTON CANO SAIN
APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
VOTO N. 10821
APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de débitos
cumulada com pedido de indenização por danos morais
Sentença que reconheceu a inexistência das dívidas
questionadas e condenou o réu à reparação de danos morais
em R$10.450,00 Recurso de ambas as partes impugnando
a cifra indenizatória, tendo o autor pleiteado o seu aumento,
ao passo que o réu almeja a sua diminuição
Quantum
reparatório fixado pelo Juízo unipessoal que, além de se
aproximar do referencial adotado por esta Colenda Câmara,
mostra-se adequado para indenizar a parte autora pela
injusta pecha de inadimplente, impingindo no réu o ânimo
de tomar maior cautela antes de negativar dados de terceiros
Quantia almejada pelo autor (R$15.000,00) que implicaria
enriquecimento sem causa
Sentença mantida

RECURSOS DESPROVIDOS.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débitos cumulada
com pedido de indenização por danos morais ajuizada por EVERTON CANO SAIN
em face de BANCO BRADESCO S.A.
Narrou o autor na exordial ter sido surpreendido com a inscrição
de seus dados em cadastro de inadimplentes em virtude de supostos débitos de
R$117,78 e de R$236,86, ambos vencidos em 29.02.2016. Asseverou ter sido cliente
do banco réu no passado, mas desconhecer a origem e legitimidade das dívidas
impugnadas. Requereu, então, a declaração de inexistência dos débitos inscritos em
seu desfavor e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais equivalente a R$15.000,00.
Sobreveio então a r. sentença de fls. 72/73, por meio da qual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011355-13.2020.8.26.0576 -Voto no
3
douto Juízo a quo julgou procedente a demanda para declarar a inexistência das
dívidas questionadas, condenando o requerido ao pagamento de R$10.450,00 a
título de indenização por danos morais. Outrossim, impôs ao vencido o
enfrentamento do ônus sucumbencial e dos honorários advocatícios, estes fixados
em 10% sobre o valor da condenação.
Irresignado, apela o banco réu às fls. 76/82, sustentando, em
síntese, que o quantum indenizatório deve ser reduzido.
Por seu turno, recorre adesivamente o autor às fls. 93/97,
batendo-se pela elevação da cifra indenizatória.
Contrarrazões do requerente às fls. 88/92 e do réu às fls. 101/109.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre salientar que, diante do conformismo do
requerido com relação à procedência do pleito declaratório, restou incontroversa a
prática de ato ilícito, correspondente à inclusão indevida dos dados do requerente
em cadastros de maus pagadores.
Dessa forma, a celeuma em apreço tem como único objetivo
analisar a adequação da cifra indenizatória estipulada em sentença em
R$10.450,00.
Pois bem; a injusta pecha de inadimplente faz presumir ofensa à
honra da vítima, tornando dispensável a prova de sua repercussão no estado
anímico do ofendido e no meio social em que vive.
De fato, esta Egrégia Corte Bandeirante prestigia o entendimento,
já pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a
inclusão do nome da pessoa em cadastros de inadimplentes materializa dano in re
ipsa, ou seja, aquele que por ser presumido, dispensa comprovação. Confira-se:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011355-13.2020.8.26.0576 -Voto no
4
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
DANOS
MORAIS.
COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. VALOR ARBITRADO.
RAZOABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos casos de
inscrição indevida em cadastros de inadimplentes o dano
moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova.
Precedentes. 2. Esta Corte, em casos que tais, tem fixado a
indenização por danos morais em valores equivalentes a até
cinquenta salários mínimos. 3. O valor arbitrado a título de
reparação de danos morais está sujeito ao controle do
Superior Tribunal de Justiça, desde que seja irrisório ou
exagerado, o que não ocorre no presente caso em que fixado
em R$ 7.000,00. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”
(AgRg no Ag 1149294/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10.05.2011) sem
destaque no original.
Com relação ao quantum indenizatório, a justa reparação deve
abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar o
causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter compensatório,
que proporcionará ao ofendido algum bem em contrapartida ao mal sofrido; e a
terceira, de caráter dissuasor ou preventivo, que busca dissuadir o responsável pelo
dano a cometer novamente a mesma modalidade de violação e prevenir que
outrem pratique ilícito semelhante.
Ainda sobre tal questão, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio do
magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos
de dano moral não contemplado legalmente, a reparação
correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553,
RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011355-13.2020.8.26.0576 -Voto no
5
em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele
ligado, muito comum na indenização dos danos. É de
competência jurisdicional o estabelecimento do modo como
o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios
subjetivos
(posição
social
ou
política
do
ofendido,
intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos
(situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e
repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão
judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa,
baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo
causado e na capacidade econômica do responsável. Na
reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade,
levando em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto
da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e
não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência"
(Maria Helena Diniz in Curso de Direito Civil Brasileiro, São
Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7, "Responsabilidade Civil", 5a
edição, p. 78/79).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico lesado,
as condições da vítima, o perfil do ofensor, o seu grau de culpa, bem como os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Há que prevalecer, em meio à análise de todos esses elementos, o
prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um lado,
represente enriquecimento ilícito e, por outro, perca a sua tríplice função.
Frente às peculiaridades do caso em tela, tem-se que a quantia
almejada pelo autor, equivalente a R$15.000,00 (quinze mil reais), não pode ser
acolhida, pois que excessiva, dando ensejo a enriquecimento sem causa.
Por outro lado, a importância de R$10.450,00 (dez mil
quatrocentos e cinquenta reais) fixada pelo ilustre Magistrado de piso muito se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011355-13.2020.8.26.0576 -Voto no
6
aproxima do referencial de R$10.000,00 (dez mil reais) em geral prestigiado por
esta Colenda Câmara, mostrando-se adequada para, ao mesmo tempo, mitigar os
impactos da injusta ofensa e estimular o réu a adotar maiores cautelas antes de
proceder à inscrição de dados de terceiros em cadastros desabonadores.
A seguir, precedentes desta Colenda Câmara:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição
indevida do nome do consumidor em cadastro de
inadimplentes. Sentença de procedência, declarando a
inexigibilidade do débito indicado na petição inicial e
condenando a requerida ao pagamento de indenização no
valor de R$6.000,00. Irresignação de ambas as partes.
Cabimento parcial apenas do recurso da parte autora. Ônus
da prova carreado à parte ré. Ausência de prova da efetiva
acerca da contratação. A mera impressão de telas do
sistema operacional da empresa não constitui prova cabal da
contratação. Documentos unilaterais que deveriam ter sido
corroborados por outros elementos probatórios, o que não
ocorreu. Inexigibilidade do débito corretamente determinada. Negativação indevida. Responsabilidade
objetiva. Dano 'in re ipsa'. Indenização que comporta
majoração para a quantia de R$10.000,00, conforme
precedentes desta Câmara. Correção monetária incidente a
partir da publicação da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros
de mora desde a citação. Honorários advocatícios majorados
para 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85,
§11, do CPC. Recurso da parte autora parcialmente provido e
recurso da parte ré não provido” (TJSP; Apelação Cível
1009512-26.2019.8.26.0001; Relator (a): Walter Barone;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional I - Santana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011355-13.2020.8.26.0576 -Voto no
7
31/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020);
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
Inscrição do nome do Autor nos órgãos de proteção ao
crédito Banco que não se desincumbiu do ônus da prova
que lhe cabia
Ausência de prova da origem do débito -
Apontamento indevido - DANO MORAL - Indenização
majorada para R$ 10.000,00 - Atendidos os Princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade JUROS DE MORA
Termo inicial
Evento danoso (Súmula 54, C. STJ)

Honorários advocatícios
Majoração indevida
Verba
arbitrada em patamar máximo (20% do valor da
condenação)
Prequestionamento
Desnecessidade de
menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo
Recurso do Banco improvido e Recurso do Autor provido, em
parte” (TJSP; Apelação Cível 1023490-86.2018.8.26.0007;
Relator (a): Denise Andréa Martins Retamero; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V -
São Miguel Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/08/2020; Data de Registro: 25/08/2020);
“Apelação Ação declaratória de inexigibilidade cumulada
com indenização por danos morais
Sentença que
reconheceu a inexigibilidade do débito impugnado e
condenou a ré ao pagamento de indenização por danos
morais em R$5.000,00 Recurso da autora Danos morais
Pleito de majoração da cifra indenizatória
Quantum
indenizatório
alterado
para
R$10.000,00
ante
as
peculiaridades do caso
Importância que se mostra
suficiente para indenizar os prejuízos sofridos pela autora,
impingindo na ré o ânimo de tomar maior cautela antes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011355-13.2020.8.26.0576 -Voto no
8
negativar dados de terceiros
Montante de R$20.000,00,
perseguido pela demandante, que implicaria enriquecimento
ilícito
Percentual dos honorários advocatícios que não
comporta alteração, tendo em vista a baixa complexidade da
causa e o seu rápido desfecho Necessidade, no entanto, de
alteração da base de cálculo, que deve corresponder ao valor
do proveito econômico obtido - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO”
(TJSP;
Apelação
Cível
1003840-
94.2019.8.26.0176; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de
Embu das Artes - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento:
23/08/2020; Data de Registro: 23/08/2020).
Logo, considerando-se que a cifra indenizatória arbitrada em
sentença não merece alteração alguma, mantém-se incólume o r. decisum.
Levando-se em conta o trabalho adicional do patrono do autor ao
contrarrazoar o malsucedido apelo do banco, majora-se a verba honorária definida
em Primeiro Grau, com fulcro no art. 85, §§ 2o, I a IV, e 11, do CPC, ao patamar de
20% da condenação.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011355-13.2020.8.26.0576 -Voto no
9